Tribunal: TCU
Processo: 017.082/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Procedimento com vistas à identificação e ao tratamento de erro material em acórdão que apreciou tomada de contas especial autuada acerca de irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), na Prefeitura Municipal de Belo Monte-AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de procedimento com vistas à identificação e ao tratamento de erro material no Acórdão 2938/2019-TCU-Plenário , em cumprimento às orientações contidas no Memorando-Circular 41/2016- Segecex; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. proceder, com fundamento na Súmula TCU 145, à correção de erro material detectado no Acórdão 2938/2019-TCU-Plenário , de forma a excluir o Sr. José Wellington Araújo da Costa (CPF XXX.188.394-XX) do rol de responsáveis destes autos, tornando insubsistentes, por decorrência, os itens 9.1 e 9.7 do Acórdão 2.938/2019: 9.2. proceder, com fundamento na Súmula TCU 145, à correção de erro material detectado no Acórdão 2938/2019-TCU-Plenário , de forma a excluir, nos subitens 9.10 e 911, a referência ao nome do Sr. José Wellington Araújo da Costa (CPF XXX.188.394-XX), em razão de sua supressão do rol de responsáveis destes autos, de forma que: 9.2.1. onde se lê: " 9.10. considerar grave a infração cometida pelos Srs. Antônio Avânio Feitosa e José Wellington Araújo da Costa; 9.11. inabilitar, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, os Srs. Antônio Avânio Feitosa e José Wellington Araújo da Costa para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 5 (cinco) anos ;" 9.2.2. leia-se: "9 .10. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Antônio Avânio Feitosa; 9.11. inabilitar, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, o Sr. Antônio Avânio Feitosa para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 5 (cinco) anos ;" 9.3. dar conhecimento do Acórdão à Prefeitura de Belo Monte-AL, ao Ministério da Educação, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Alagoas e aos demais responsáveis para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.